Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723176-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA PAZ COUTINHO GOMES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado nos ID ́s 22839600/22839605, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA DA PAZ COUTINHO GOMES, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o documento abaixo indicado: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto